Tribunal: TJBA
Processo: 8002637-59.2026.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: CONFLITO DE JURISDIÇÃO n. 8002637-59.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DOS JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. TERMO CIRCUNSTANCIADO. VARA CRIMINAL E VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS. AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE AÇÃO PENAL. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. NÃO CONHECIMENTO DO CONFLITO. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, COMPETENTE PARA JULGAR O CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE SEUS MEMBROS. PARECER DA PROCURADORIA PELA PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. CASO EM EXAME 1. Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, em face do Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal da mesma Comarca, nos autos de Termo Circunstanciado que apura possível crime de posse de drogas para consumo pessoal ou tráfico de drogas, envolvendo apreensão de 49,34g de maconha em poder de três indivíduos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se há efetivo conflito de jurisdição entre os juízos criminal comum e especial criminal, ou se se trata de conflito de atribuições entre membros do Ministério Público para oferecimento de denúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conflito de jurisdição pressupõe a existência de ação penal devidamente instaurada mediante oferecimento de denúncia, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 4. A divergência entre os juízos decorreu exclusivamente de manifestações distintas dos respectivos membros do Ministério Público sobre a tipificação penal adequada aos fatos investigados. 5. Inexistindo denúncia, a controvérsia constitui conflito de atribuições entre Promotores de Justiça, competindo ao Procurador-Geral de Justiça sua resolução. 6. A definição da competência judicial somente pode ocorrer após o oferecimento da peça acusatória, quando então se poderá determinar o juízo competente para o processamento da ação penal. 7. A interferência do Poder Judiciário na divergência entre membros do Ministério Público sobre oferecimento de denúncia viola as prerrogativas funcionais do Parquet previstas no art. 127, §1º, da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito não conhecido. Tese de julgamento: 1. Não há conflito de jurisdição quando a divergência entre juízos decorre de manifestações distintas de membros do Ministério Público sobre tipificação penal, sem que tenha sido oferecida denúncia. 2. A controvérsia sobre atribuição para oferecimento de denúncia constitui conflito de atribuições entre Promotores de Justiça, de competência do Procurador-Geral de Justiça. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.625/1993, art. 10, X; CF/88, art. 127, §1º; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Conflito de Jurisdição nº 00630219420228130145; TJ-RS, Conflito de Jurisdição nº 70076859180. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição n° 8002637-59.2026.8.05.0000, da Comarca de LAURO DE FREITAS, tendo como Suscitante o Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de LAURO DE FREITAS, e como Suscitado o Juízo da Vara dos Juizados Especiais da mesma Comarca. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NÃO CONHECER DO CONFLITO DE JURISDIÇÃO e DETERMINAR O ENVIO DOS AUTOS AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, competente para dirimir o conflito de atribuições entre os membros do Ministério Público, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.